Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Estelionato. Trancamento de ação penal. Ações penais anteriores. Coisa julgada.
1 – Se as ações penais não diziam respeito aos mesmos fatos que são imputados ao paciente não há ofensa ao princípio da vedação à dupla incriminação, nem prospera a tese de existência de coisa julgada.
2 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que não cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato.
3 – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa. A negativa da autoria demanda exame aprofundado de provas, o que não se admite em na via estreita do habeas corpus.
4 - Ordem denegada.